Tribunal: STF
Processo: ADI 940
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.      AÇÃO      DIRETA     DE

INCONSTITUCIONALIDADE.  REGULAMENTO: NÃO  ESTA, DE  REGRA, SUJEITO AO

CONTROLE EM ABSTRATO.
            I.  - O regulamento,  ato normativo secundario, não esta,

de regra, sujeito ao controle de constitucionalidade. E que, quando o

regulamento   vai   além   do    conteudo   da   lei,   não   pratica

inconstitucionalidade, mas ilegalidade.
            II. - Precedentes do STF.
            III.   -   Ação  direta   de   inconstitucionalidade  não

conhecida.